Tribunal: TJDFT
Processo: 0724898-69.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0724898-69.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: JÚLIA FERREIRO MATOSINHO REPRESENTANTE LEGAL: RAFAEL MATOSINHO ALMEIDA, ANA PAULA FERREIRA DE SOUZA MATOSINHO AGRAVADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por JÚLIA FERREIRO MATOSINHO contra decisão proferida pelo Juízo da 21a Vara Cível de Brasília-DF que, nos autos da ação de no 0721478-53.2020.8.07.0001, ajuizada em face da CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL, indeferiu o pedido de antecipação de tutela provisória pelo qual se requereu a imposição de obrigação à ré de custear integralmente o seu tratamento, nos termos requeridos por seu médico assistente. Em brevíssima síntese, narra a agravante ser menor impúbere, portadora de transtorno do espectro autista e que, ao solicitar ao plano de saúde autorização para tratamento específico com profissionais comprovadamente especializados e capacitados para lidar com pacientes infantis na sua situação, conforme prescrito por seu médico, teve seu pedido indeferido, ao argumento de que a agravante já efetua tratamento de Psicoterapia, Fono, Psimotricidade e TO em clínica da rede credenciada, negando expressamente, contudo, quanto à Musicoterapia e Psicopedagogia. Alega que a clínica referenciada pela CASSI não possui profissional especializado. Diz que, ao ser questionada sobre as certificações dos especialistas, a CASSI nada respondeu e tão pouco apresentou as referidas credenciais dos profissionais que deveria atender a agravante sob essa condição. Alega que a agravada não oferece resposta expressa aos questionamentos do seu genitor, referente aos profissionais com a qualificação necessária para atendimento da agravante, ensejando negativa de cobertura tácita. Afirma que vinha se consultando em uma as clínicas da rede credenciada da agravada, mas em avaliações com sua neurologista, restou constatado uma piora clínica, devido não só a alta rotatividade de profissionais, prejudiciais para a formação de vínculo, rotinas e treino de habilidades, como também pela necessidade de que a terapêutica aplicada seja feita por especialista em paciente com TEA. Assevera que a agravada não pode se esquivar da cobertura às terapêuticas prescritas pela médica assistente, com profissionais especializados e capacitados, sobretudo em razão da previsão da ANS da obrigação da agravada de custear integralmente o tratamento, quando não dispor de prestador de serviço na sua rede credenciada para alcançar o beneficiário. Colaciona precedentes. Nesse contexto, alega ser imperiosa a concessão da tutela antecipada postulada, de forma que seja determinado à agravada que autorize e custeie o tratamento multidisciplinar prescrito pelo médico assistente da agravante, sob pena de multa. No mérito, requer o provimento do agravo, nos termos da medida liminar concedida. Decido. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Enuncia a norma processual civil que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). Em análise preliminar, não se vislumbram evidenciados referidos requisitos. Isso porque, ao menos nesta análise inicial da demanda, não resta evidenciada a probabilidade do direito alegado pela agravante, sendo necessário, portanto, o aperfeiçoamento da relação processual, com o contraditório e instrução probatória. Muito embora se reconheça a situação delicada vivenciada pela agravante, assim como a necessidade de realização do tratamento nos moldes prescritos por seu médico assistente, não se verifica a urgência da medida, uma vez que, conforme por ela mesma informado, já vem sendo acompanhada em rede credenciada da agravada, o que afasta o perigo imediato, ensejando a impossibilidade de concessão da medida. Dessa forma, as alegações da agravante quanto à negativa de cobertura pela agravada pressupõem análise do contrato firmado entre as partes, que deverá ser realizada pelo Colegiado, após a apresentação de resposta pela agravada. Conclusão Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Intime-se a agravada, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC, para que apresente resposta ao recurso no prazo legal e junte a documentação que entender necessária à análise da matéria. Havendo recurso contra a presente decisão monocrática fica desde já determinada a intimação da parte contrária, facultando-lhe a formulação das correspondentes contrarrazões ao regimental no prazo legal. Colha-se parecer da douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 23 de julho de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator